Tribunal: TJDFT
Processo: 0726079-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ESPÉCIES DE PLANOS DE SAÚDE. PLANOS COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. “FALSOS COLETIVOS”. MICROGRUPO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE PLANOS INDIVIDUAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Os planos de saúde classificam-se em individuais, familiares ou coletivos, havendo regramento próprio para cada uma das espécies. Quanto aos coletivos e sob a égide da Resolução Normativa 195/09, da ANS, a jurisprudência firmou entendimento de que seria possível a rescisão unilateral imotivada a partir de um ano da vigência do contrato e desde que a intenção tenha sido comunicada ao contratante com sessenta dias de antecedência e tenha sido disponibilizada a possibilidade de migração para planos individuais ou familiares sem necessidade de cumprimento de carência.

2. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que os planos de saúde com menos de trinta beneficiários se qualificariam como “falsos coletivos” (microgrupo) e, portanto, estariam sujeitos às regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais. O entendimento deve-se, em síntese, ao fato de se tratar de um conjunto reduzido de pessoas e que teriam menor poder de negociação frente à operadora de planos de saúde, o que ocasionaria um desequilíbrio de forças na relação contratual e, consequentemente, a prevalência da vontade desta.

3. Conforme declinado pelos autores, o plano em questão conta com tão somente dez beneficiários, classificando-se como “falso coletivo” ou microgrupo ou coletivo de pequeno grupo, e eventual rescisão unilateral é condicionada à existência de motivação idônea, o que não foi declinado pela operadora em sua notificação encaminhada às agravantes.

4. Presente, portanto, a plausibilidade do direito, o risco de dano de difícil reparação decorre da própria natureza do contrato de assistência à saúde e que eventual suspensão coloca os beneficiários na condição vulnerável de contar apenas com o serviço público de saúde.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.